Tribunal: STF
Processo: ARE 776815
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2010. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão ora tratada, relativa ao reajuste de vencimentos dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte concedido pela Lei Complementar estadual nº 432/2010, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 792.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.